Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732149-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 133688194 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0736545-63.2017.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Eis o teor da decisão: “ANGELO MELO CARDOSO e ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO apresentaram exceção de pré-executividade ao Id 126626902, alegando, em síntese, a nulidade da certidão de ID 2340217, tendo em vista estar em desconformidade com o art. 231, § 1a e 280 ambos do CPC, reabrindo o prazo para contestação. Ademais, requerem os benefícios de gratuidade de justiça. Manifestação do exequente ao Id 127468947. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos executados ANGELO e ARIANE diante dos documentos juntados. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. A questão a ser decidida perpassa o início do prazo para oposição de embargos à execução. Observa-se que o art. 231, §1o do Código de Processo Civil deve ser aplicado como regra na contagem de prazos processuais, contudo, em relação ao rito executivo, deverá ser observado o art. 915, §1o, do mesmo Código, que assim prevê: "§ 1° Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último." Não se aplica à hipótese o art. 231, §1o, do Código de Processo Civil, porque tal artigo fala a contestação. Não de embargos. O prazo para embargos tem disposição específica, nos termos do art. 915, §1o, do Código de Processo Civil. Além disso, o art. 915, §1o, do Código de Processo Civil diz que o prazo para o casal se inicia com a citação do último casado/companheiro. Esse é o sentido da norma, ou seja, que o casal possa apresentar defesa, se possível, em conjunto. Não quer dizer, no caso concreto, que o prazo seria com a citação final da PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP, uma vez que os executados não são casados ou companheiros de tal empresa. E mesmo que fosse dada interpretação diversa, não haveria direito aos executado. Assim, considerando que o edital de citação de PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP foi publicado em 25/10/2021 (ID 106773172), com prazo de 20 (vinte) dias úteis, ou seja, o prazo para apresentação de embargos do último executado findou em 24/01/2022. Conclui-se, portanto, que mesmo fazendo uso do art. art. 915, §1o do CPC na interpretação equivocada dos executados, o prazo para oposição de embargos se encerrou não havendo razão para que se efetue a reabertura do prazo aos executados. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de Id 126626902. Após a preclusão, promova o exequente o andamento do feito, devendo requerer as medidas que pretende implementar para a satisfação do débito, bem para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção” (Id. 133688194 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 39668662 – pp. 1/8), a parte executada, ora agravante, informa que: a) “trata-se, em apertada síntese, de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida (ID. 11479317), emitida no valor nominal de R$ 41.421,76, com vencimento final em 29/01/2017, a ser pago em três parcelas no valor de R$ 13.944,87” (p. 3); b) “alegou a Apelada (sic) que o executado não pagou nenhuma das parcelas, restando um saldo devedor, atualizado R$ 44.473,54” (p. 3); c) “houve tentativas de citação pessoal, por mandado, dos exequendos, primeiramente no endereço constante da emenda à inicial, mas sem sucesso, ensejando a busca de endereços via Sisbajud e outros sistemas disponíveis ao juízo” (p. 3); d) “com esgotamento das diligências em busca da citação da Agravante, em todos os endereços encontrados nas pesquisas sem que houvesse êxito, foi determinada a citação por edital” (p. 3). Argumenta que, diante da existência de litisconsorte passivo necessário na demanda, aguardou-se a citação de todos os executados para a apresentação de manifestação nos autos, conforme dispõe o art. 231, §1o, do CPC. Enfatiza que o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Noticia que antes da citação da ora recorrente, foi certificado nos autos principais que transcorreu in albis para os executados Angelo Melo Cardoso e ArianeTostes Grandi Cardoso pagarem ou oporem embargos à execução, conforme certidão datada de 09/11/2018 (Id. 23404217 – p. 1 dos autos principais). Argumenta que, segundo prevê o artigo 280 do CPC, “as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”. Defende a inaplicabilidade do artigo 915, §1o, do CPC, à hipótese dos autos, já que a presente demanda trata-se de litisconsórcio passivo necessário. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspenso o cumprimento da decisão ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, de forma que seja reformada a r. decisão, e sejam admitidas as razões da exceção de pré-executividade. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 123892882 – pp. 1/3 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito executivo originário até que a questão suscitada, relativa à alegada ocorrência de litisconsórcio passivo necessário e aplicação do artigo 231, §1o, do CPC, possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Neste momento, entretanto, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais, notadamente após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Principalmente porque, em um primeiro momento, na linha do que consta da decisão recorrida, a contestação não é o procedimento correto para o executado contestar a execução de título extrajudicial, que deve ser defendida por meio de embargos à execução, conforme estabelecido no artigo 914 e seguintes do CPC. Igualmente, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, uma vez que não consta na decisão ora recorrida qualquer medida constritiva na iminência de ser efetivada. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora